Tribunal: TJES
Processo: 5003788-08.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003788-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: JULIO CESAR DELABELA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003788-08.2024.8.08.0030

RECORRENTES: APPLE COMPUTER;

JULIO CESAR DELABELLA;

RECORRIDO: APPLE COMPUTER;

JULIO CESAR DELABELLA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Júlio Cesar..

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMERCIALIZAÇÃO DE SMARTPHONE (IPHONE) DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por JULIO CESAR DELABELLA em face de APPLE COMPUTER

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: a) adquiriu, através da loja da segunda ré, 02 (dois) aparelhos Apple iPhone 13 256 GB; b) após a compra, constatou que os aparelhos vieram sem carregador; c) foi informado que deveria efetuar a compra separada dos referidos itens; d) realizou a reclamação no site "consumidor.gov protocolo nº 2024.02/00008833205", porém não logrou êxito.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Não há comprovação de que o não fornecimento do carregador traz consequências benéficas ao meio ambiente, por exemplo.

A venda separada do acessório constitui prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva, pois o consumidor teve que arcar com os custos de uma peça essencial ao uso/funcionamento do celular.

Não restaram caracterizados danos morais.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE condenando a Requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), e considerando improcedentes os danos morais.

Irresignadas, as PARTES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente APPLE pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que transcorreu mais de 90 dias entre a compra do iPhone pela parte Recorrida (07.12.2023) e o ajuizamento da presente demanda (19.03.2024), de forma que a ação deve ser extinta pelo transcurso do prazo decadencial de 90 dias para reclamação por vício nos produtos, nos termos do art. 26, II, do CDC. Aduz ainda que o fornecimento do iPhone desacompanhado do adaptador de tomada não é uma prática abusiva.

Já o Recorrente Júlio César defende que restaram caracterizados danos morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Quanto ao RECURSO DA APPLE, hà preliminar de decadência, não há como acolher a prejudicial de mérito suscitada pela ré APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, referente a decadência, tendo em vista que o produto foi comprado na data 07/12/2023 e a reclamação feita no dia 23/02/2024, estando dentro do prazo estipulado no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da sentença de origem.

No mérito, o recurso merece ser desprovido pois a prática de venda do carregador separado é prática abusiva, conforme entendimento já consolidado por diversas decisões da Turma Recursal.

Por outro, lado, quanto ao RECURSO DO AUTOR, entendo que igualmente não mereça provimento, pois não restaram comprovados outros desdobramentos que pudessem ferir sua esfera extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas para o AUTOR em razão da gratuidade de justiça concedida a este.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)